Tribunal: CARF
Processo: 11610.010877/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010877/2009-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.491 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA LÁZARA MARI CORREA SAMPAIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2102-002.951, proferido na Sessão de 15 de abril de 2014, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em superar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros José Raimundo Tosta Santos e Núbia Matos Moura, que negavam
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Roberta de Azevedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010877/2009-93
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010877/2009-93

Ferreira Pagetti. Realizou sustentação oral o Dr. Gustavo Froner Minatel, OAB/SP
210.198. Foi solicitada pelo patrono a antecipação do julgamento para o dia 15/04/2014.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
IRPF.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
DOENÇA
DE
ALZHEIMER.
ENQUADRAMENTO.
A despeito de não estar a Doença de Alzheimer elencada na lei entre aquelas passíveis
de isenção do IRPF, a jurisprudência vem caminhando no sentido de considerar que a
incapacidade para exercer os atos da vida civil é um elemento característico daqueles
portadores de alienação mental, esta sim elencada entre as moléstias passíveis de
isenção nos termos da lei. Por isso, quando o quadro clínico de alienação mental e/ou
demência decorrer da Doença de Alzheimer, fica caracterizada a moléstia grave prevista
na legislação, devendo ser reconhecida a isenção do imposto sobre os rendimentos da
aposentadoria percebidos pelo contribuinte.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Isenção por moléstia grave –
Alzheimer.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que são dois os
requisitos indispensáveis à concessão da isenção: a natureza dos valores recebidos, que deve ser
proventos de aposentadoria ou pensão, e ser o contribuinte portador de moléstia grave
especificada em lei; que a doença de Alzheimer não encontra especificada no rol das doenças da
Lei no 7.713, de 1.988, art. 6o, XIV; que a norma que trata de isenção deve ser interpretada de
forma literal; que, portanto, a contribuinte não faz jus à isenção.
Cientificada do Acordão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento, a contribuinte apresentou, em 09/09/2016
(e-fls. 144) as Contrarrazões de e-fls. 144 e seguintes, nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso sob a alegação de ausência de similitude fática do recorrido com o
paradigma. Destaca que no paradigma consta do laudo apresentado que o termo inicial da doença
seria o mês de março de 2000, enquanto o dissídio posto nos autos trata do ano de 1998, fato que
foi determinante para o não provimento ao recurso, situação que não se verifica no recorrido.
Quanto ao mérito, pede a manutenção do recorrido com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, diante das Contrarrazões apresentadas pela contribuinte, examino detidamente a
questão.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010877/2009-93

Afirma a contribuinte que não haveria similitude fática entre os acórdãos recorrido
e paradigma e do cotejo entre os julgados, vejo que lhe assiste razão. De fato, no caso do
recorrido, o Colegiado considerou como razão de decidir o fato de que, embora a doença atestada
no laudo fosse Alzheimer, e externasse o entendimento que o diagnóstico de que a contribuinte
era portadora dessa doença, por si só, não conferia o direito à isenção, reconheceu, todavia, que o
laudo, além de atestar a doença Alzheimer considerou que a contribuinte estaria incapacitada
para o trabalho, deduzindo daí que a contribuinte seria portadora de alienação mental, esta sim,
moléstia prevista em lei. Ademais, considerou que o laudo atestou a doença desde 1998,
compreendendo o período em discussão no processo. Vejamos trecho do voto condutor do
julgado:
Com efeito, o laudo médico de fls. 19 atesta que a Recorrente é portadora da moléstia
enquadrada no CID 10 G30/E03.9 (Mal de Alzheimer e Hipotireodismo não
especificado). Por certo que tais moléstias não estão previstas na legislação acima
transcrita dentre aquelas que permitem ao contribuinte fruir da isenção do IR.
No entanto, este mesmo laudo atesta que a Recorrente é incapacitada para os atos da
vida civil, desde que foi diagnosticada com a referida moléstia (1998). Conforme
reiterada jurisprudência deste CARF, a incapacidade para exercer os atos da vida civil é
um elemento característico daqueles portadores de alienação mental, esta sim elencada
entre as moléstias passíveis de isenção nos termos da lei.
Por isso que a jurisprudência vem caminhando no sentido de enquadrar como moléstia
grave a situação daqueles portadores do Mal de Alzheimer cuja incapacidade for
devidamente reconhecida através de documentação trazida aos autos – como é o caso
aqui examinado. São exemplos deste entendimento:
[...]
Dois fatos, portanto, foram determinantes para a decisão, no caso do recorrido: a)
o de que além de atestar o Alzheimer o laudo reconheceu que a contribuinte estava incapacidade
para os atos da vida civil, e b) o de que o laudo atestou que a contribuinte era portadora da
doença e da incapacidade desde 1998, anterior ao período em discussão (2004).
O paradigma, por sua vez, rejeitou a pretensão do contribuinte com base na
consideração de que, além de a doença atestada no laudo ser Alzheimer, não contemplada na
norma isentiva, sem qualquer consideração sobre alienação mental, o laudo pericial atestou como
termo inicial da doença março de 2000, quando o crédito em discussão referia-se ao ano de 1998.
Confira-se:
Na espécie, os rendimentos objeto da controvérsia foram percebidos em decorrência por
pensão por morte do cônjuge do recorrente, Entretanto, além de a doença de Alzheimer
não estar expressamente nominada entre as moléstias elencadas pela lei, no laudo
pericial emitido pelo serviço médico da Prefeitura de Niterói (RJ) consta como termo
inicial da doença o mês de março de 2000, enquanto o dissídio posto nos autos trata do
ano-calendário 1998.
E em se tratando de pedido de isenção, as normas regulamentares devem ser
interpretadas de forma restritiva.
Distintas, portanto as situações enfrentadas por um e outo julgado, de sorte que
não se pode afirmar que, se o Colegiado que proferiu o recorrido estivesse diante da situação
retratada no paradigma teria decidido na mesma forma, e vice-versa.
Diante o exposto, não conheço do recurso especial da Procuradoria.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.491 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.010877/2009-93

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital